Tribunal: TJES
Processo: 0001968-03.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001968-03.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO MARINHO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001968-03.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO MARINHO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DARLETE BELO BATISTA - ES32053-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DECOTE CAUSA DE AUMENTO CONCURSO DE PESSOAS – EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1 – Devidamente demonstrado nos depoimentos prestados pelas vítimas que o réu praticou o delito na companhia de outro indivíduo, não há falar em decote da causa de aumento de pena do concurso de pessoas. 2 – Impossível o decote da majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que cediço é o entendimento de que é dispensável a apreensão e perícia para atestar a potencialidade lesiva para configurar a causa de aumento quando as declarações das testemunhas afiança o uso do objeto no momento do delito. 3 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001968-03.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO MARINHO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DARLETE BELO BATISTA - ES32053-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a vestibular acusatória:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 2 de maio de 2023, por volta de 22h58min, na Av. Aguas Marinhas, n° 17, Barbearia JC, Bairro Santa Mônica, nesta Comarca, o denunciado, acompanhado de outro criminoso não identificado até o momento, empregando arma de fogo, subtraiu diversos objetos pertencente a vitimas distintas.

Na data, local e hora acima referidos, o réu e seu comparsa entraram na Barbearia JC se passando por clientes.

Em determinado momento, o acusado foi ao banheiro do estabelecimento aludido e já retornou com uma submetralhadora de fabricação caseira nas mãos, enquanto o outro criminoso fechou as cortinas e subtraiu diversos aparelhos celulares pertencentes a diferentes vítimas, algumas delas não totalmente identificadas.

Em seguida, após recolherem os aparelhos celulares de 6 vitimas diferentes (Joao Carlos Vieira da Joao Victor Nascimento da Silva, Danilo, Joao, Deivison e Richard Costa Jacome) e as chaves da moto de Joao Carlos Vieira da Silva de Jesus, levaram as vitimas até o banheiro e determinaram que ficassem a!i ou atirariam em quem tentasse fazer alguma coisa.

Ato continuo, empreenderam fuga, sendo alguns objetos roubados recuperados no Bairro Elza Nader posteriormente.

Ouvido na esfera policial, o réu confessou o delito, não declinando, contudo, a qualificação completa do comparsa dele.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa pugna pelo decote da causa de aumento de pena do concurso de pessoas, ao argumento de que inexistem provas acerca da participação de outro indivíduo na empreitada criminosa.

Em que pesem as alegações da defesa, entendo não ser possível acolhê-las.

Conforme se depreende dos depoimentos prestados pelas vítimas, resta clara a participação de um segundo indivíduo na empreitada criminosa que, inclusive, se apossou da motocicleta roubada. Vejamos:

“
que antes de sair da barbearia,
chegou o Leandro e comparsa dele;
que disse que iria ao mercado;
que quando voltou do mercado, um já estava em cima da moto do João; que não entendeu o porquê de ele estar em cima da moto de João, pois João não o conhecia; que quando entrou na barbearia, só havia ficado o Leandro; que entrou e Leandro estava ajeitando a mochila dele;
que ele passou pelo depoente, virou, tirou a submetralhadora da mochila e pediu para que o depoente passasse o telefone
;
que ele disse que era um assalto e pegou seu telefone; que quanto retornou à barbearia e foi rendido, todo mundo já estava trancado no banheiro; que após subtrair seu telefone, o acusado apontou a arma em sua direção e mandou que o depoente entrasse ao banheiro juntamente com as demais vítimas; (...);
que eles estavam em dois; que conhecia de vista o réu; que o acusado era cliente da barbearia
; (...); que na delegacia lhe mostraram fotos de umas cinco pessoas, mas reconheceu o acusado sem dúvidas; que já conhecia o réu”. (depoimento prestado pela vítima Richard Costa Jacome)

“que estava na barbearia cortando o cabelo de um cliente; que o acusado chegou como se fosse cliente; que estava de costas para porta e
o acusado chegou com mais um companheiro dele; que eles ficaram conversando e o acusado entrou para o banheiro; que quando ele voltou, ele anunciou o assalto;
que ao anunciar o assalto, ele mandou que todo mundo fosse para dentro do banheiro;
que eles pegaram as chaves das motos e os celulares e foram embora
;

que, com a arma em mãos, eles exigiam que as vítimas entregassem os objetos
; que eles levaram cinco celulares;
que ficou faltando um para ser recuperado; que não conhecia o réu; (...); que o reconheceu através de foto; que não teve dúvida nenhuma de que o acusado foi o autor do crime; que foram mostradas algumas fotos na delegacia; que o reconheceu imediatamente”. (depoimento prestado pela vítima João Victor Nascimento da Silva)

“que é o dono da barbearia; que o acusado chegou como se fosse cliente, sentou, perguntou algumas coisas sobre cabelo e pediu para ir ao banheiro com uma mochila nas costas;
que um dos indivíduos ficou sentado esperando e ele foi ao banheiro sozinho; que não os conhecia; que quando ele retornou do banheiro, ele anunciou o assalto e pediu para todo mundo ir para dentro do banheiro;
que nesse meio tempo ele foi recolhendo os telefones celulares e lhe pediu a chave da moto;
que quando o acusado anunciou o assalto, o outro levantou e foi recolhendo os pertences;
que tinham sete pessoas em sua barbearia; que eles recolheram os celulares das demais pessoas; que apenas um celular não foi recuperado;
que visualizou o rosto dos dois assaltantes
; que os reconheceu por fotografia; que na delegacia tinham quatro suspeitos e o depoente identificou o réu”. (depoimento prestado pela vítima João Carlos Vieira da Silva)

Verifica-se dos depoimentos prestados, a participação efetiva do segundo indivíduo que não foi localizado, o qual ajudou a arrecadar os bens objeto do crime de roubo.

Todas as vítimas afirmam, de forma uníssona, a presença de outro autor do fato, o qual teve comportamento ativo na dinâmica delitiva.

Assim, a aplicação da majorante foi devidamente aplicada, não merecendo retoques.

Pugna, ainda, a defesa, pelo decote da qualificadora do emprego de arma de fogo, ao argumento de que o referido objeto não foi apreendido, não sendo, portanto, possível a constatação da potencialidade lesiva da arma.

Mais uma vez, não é possível acolher o pleito defensivo.

Cediço é o entendimento no sentido de que, para que se configure
a causa de aumento do emprego de arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a sua apreensão, ou mesmo a realização de perícia para comprovar a sua potencialidade lesiva, bastando para o seu reconhecimento, que o emprego da arma seja comprovado por meio de prova testemunhal idônea, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA PELA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1951022 PR 2021/0234147-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Conforme resulta dos depoimentos das vítimas João Victor e Richard, os réus se valeram de uma submetralhadora de fabricação caseira para a prática delitiva, não havendo dúvidas quanto à incidência da majorante.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.